Tribunal: TJMT
Processo: 1012029-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012029-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELA FABIANE SIMAO - CPF: 030.700.091-58 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), CASA NOVA COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.925.105/0001-30 (RECORRIDO), MULTILIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 81.067.860/0001-44 (RECORRIDO), ANDRESSA CAROLINA NIGG - CPF: 020.516.519-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO Composição: Dr. Valmir Alaércio dos Santos (Relator). Dra. Valdeci Moraes Siqueira (1a Vogal) e Dr. Emerson Luís Pereira Cajango (2o Vogal)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1012029-84.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Pamela Fabiane Simão

Recorrida(s):

Casa Nova Comercio de Madeiras e Materiais Para Construcao Ltda - Me,

Multilit Industria e Comercio Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de setembro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. REALIZAÇÃO INCORRETA DA APLICAÇÃO DA PINTURA. FATO CONTROVERTIDO. ONUS PROBATÓRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Autora sustenta vício no produto, dentro do prazo de garantia, já a requerida sustenta que houve a aplicação incorreta da tinta. Pois bem. Diferente do que afirma a Recorrente, somente as fotos apresentadas aos autos não possuem o condão de afirmar, que o vício seja inerente ao produto e não que tenha decorrido do seu mau uso. As conversas juntadas pelo aplicativo de mensagens só confirmam a existência da reclamação administrativa, mas também não provam que a consumidora seguiu todas as orientações para aplicação da tinta.

2. Em se tratando de fato controvertido, é necessária a dilação probatória para efetivamente comprovar o vício de qualidade do produto e para isso, cabia a parte autora em sua impugnação a contestação, manifestar interesse em produção de prova oral, visto que certamente o pintor que realizou o serviço poderia esclarecer o método de utilização da tinta. No entanto, a autora requereu o julgamento antecipado da lida, isto é, não cumpriu seu ônus probatório, conforme determina o artigo 373, I, do CPC.

3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“
Friso que a parte autora apenas alegou e trouxe fotos, que não são suficientes para atestar defeito da qualidade da tinta adquirida. Observa-se que o técnico da 2a Ré realizou análise das imagens, e constatou que a má cobertura da parede não decorreram de defeito do produto e sim da realização incorreta na aplicação da pintura. , Denota-se da conclusão do técnico foi de que a diferença de tonalidade nas paredes eram decorrentes da má aplicação. Considerando que demonstrar o defeito alegado se trata de prova negativa, não caberia à reclamada provar que o produto fora entregue em perfeitas condições de uso, mas sim, caberia à parte autora comprovar os fatos alegados, razão pela qual a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe. Não sem propósito, o autor não comprova o fato constitutivo do pedido, e nesse campo, embora possível a inversão do ônus da prova, consonante autoriza o Código de Defesa do Consumidor - CDC, no art. 6o, inciso VIII, não é viável a transferência à parte ré, pois o ordenamento jurídico não permite a exigência de prova de conteúdo negativo. A possibilidade de inverter o ônus da prova, naquelas especiais circunstâncias, que o CDC autoriza, quais sejam, quando a alegação for verossímil ou for o consumidor hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência, não permite transferir automaticamente ao fornecedor, em qualquer circunstância, a obrigação de contraposição probatória negativa. Ora, deve se relegar, com a inversão, a produção daquelas provas que, devido a hipossuficiência do consumidor, não lhe é possível produzir. Na hipótese vertente, a reclamante limita-se a afirmar que sofreu prejuízos diante da falha na prestação de serviço sem, no entanto, provar que qualidade da tinta na pintura da parede de sua residência violou algum dos seus direitos de personalidade. A reclamante não provou os fatos que repercutiram intensamente na sua esfera íntima. Ademais, conquanto a conduta da ré se mostre reprovável, não tem a extensão suficiente para gerar danos morais. Não se cuida, no caso de descumprimento contratual, de dano moral in re ipsa. É certo que os acontecimentos provocaram aborrecimentos, desgaste e transtornos, porém, no caso dos autos, tenho que os transtornos suportados pela reclamante não ofenderam os atributos da sua personalidade e nem causaram humilhação ou sofrimento na esfera de sua dignidade. Trata-se de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.”.

4. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2021